Tribunal: TJSP
Processo: 1040750-21.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS DECORRENTES DE CONTRATO FIRMADO PARA AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (TIME-SHARING), EM DE REDE HOTELEIRA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.10, DA RESOLUÇÃO 623/2013

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS DECORRENTES DE CONTRATO FIRMADO PARA AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (TIME-SHARING), EM DE REDE HOTELEIRA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.10, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DA CÂMARA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em "instrumento particular de compromisso de compra e venda" firmado entre as partes, que envolve prestação de serviços de hotelaria e uso temporário de imóvel na forma de arrendamento. Impossibilidade de conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto Privado.